Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL CUJA RENDA GARANTA O PAGAMENTO MENSAL DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR (CPC, ART. 533). PRESTAÇÕES VINCENDAS. VERBA PARAMETRIZADA PELO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. INEXEQUIBILIDADE E INCERTEZA DO MONTANTE. DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DO DEVEDOR. SEGURANÇA INSUFICIENTE. COMPLEMENTO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PRESTAÇÕES VENCIDAS (CPC, ART. 85, § 9o). INTERESSE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO ARROSTADO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferidas a necessidade e utilidade do manejo do recurso para melhora da situação processual da parte mediante majoração do montante a parametrizar a constituição de capital para garantia de pagamento de pensionamento mensal que lhe é devido, de molde a se adequar o provimento arrostado à pretensão que formulara, sobressai hígido seu interesse processual, descerrando a conformação e viabilidade da pretensão matéria reservada ao mérito, não dispondo sobre o interesse de recorrer.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
3. De conformidade com a textualidade do artigo 533 do estatuto processual, a constituição de capital destina-se exclusivamente à garantia da prestação alimentícia imputada ao devedor, não subsistindo eventual pretensão de que a segurança alcance créditos decorrentes de obrigações de gênese diversa, donde deflui a inviabilidade de que eventuais penhoras a se perfectibilizarem volvidas à constituição de capital sejam efetivadas com observância da integralidade da condenação que alcançara o obrigado no bojo da qual fora estabelecida também obrigação de compensação por danos morais.
4. A segurança decorrente da constituição de capital prevista no artigo 533 do estatuto processual destina-se a garantir a existência de renda para pagamento de condenação referente à prestação alimentar futura, descerrando que, conquanto sobeje inexequível e incerta, uma vez que não alcançada pela mora e, no caso concreto, parametrizada pelo salário-mínimo vigente à época do pagamento, sendo certo que esse valor caracteriza-se por sua volubilidade anual, não encontrando-se salvaguardada nos autos, pois, sobejando débito impago e, portanto, exigível, eventual penhora já efetivada deve se destinar precipuamente à realização dessa obrigação, ressoa imperiosa a realização de nova apuração volvida a se aferir o montante necessário à asseguração das parcelas em questão.
5. A conta de liquidação destinada a apurar o montante devido a título de pensionamento mensal futuro, cujo resultado prestar-se-á a balizar o valor histórico passível de viabilizar a efetivação de constituição de capital afiançador das prestações vincendas, deve observar a parametrização constante no título judicial, e, aferido que a base de cálculo é o salário-mínimo, pautar-se pelo vigente, ajustando-se o apurado na oportunidade de efetivo pagamento.
6. Plasmado que a condenação fora composta da obrigação de pensionamento alimentício mensal, essa obrigação, para fins de parametrização de honorários advocatícios de sucumbência, somente pode considerar as parcelas já vencidas, consoante preceitua o artigo 85, § 9o, do estatuto processual, notadamente se aferido que o título exequendo observara essa regra, ressoando inviável que as prestações vincendas sejam consideradas para efeitos de integralização da condenação correspondente à verba honorária de sucumbência.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.